Tribunal: TJMT
Processo: 1022806-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022806-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE
EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que na ação penal n.o 0000965-98.2019.8.11.001, mantém por prazo demasiadamente alongado a prisão preventiva decretada em seu desfavor, à conta da prática, em tese, do crime previsto no art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal.
Contextualizando a impetração, afirma que o elastério na marcha processual não decorre de ato da defesa, mas precipuamente das sucessivas redesignações de audiências por força da Portaria-Conjunta n.o 247/2020-TJMT [que suspendeu temporariamente alguns atos processuais como medida preventiva à propagação do novo coronavírus], encontrando-se os autos atualmente com a instrução encerrada, mas no aguardo da juntada de laudo pericial requisitado pelo Ministério Público e de mídias referentes à prova oral colhida, para só então ser oportunizado o oferecimento de alegações finais.
Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico ser desproporcional o tempo de recolhimento do paciente ao cárcere, pois, acaso condenado, já faria jus à progressão para regime mais brando, porquanto preso desde a data de 20/01/2020, ou seja, há mais de 11 (onze) meses, sem que tenha havido solução de mérito na ação penal ajuizada na instância primitiva, o que, na intelecção da defesa, ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo, tornando imperativa a concessão da liberdade provisória ao favorecido nesse writ.
Com fincas em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de ver revogada a sua prisão preventiva, condicionada ou não a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, a exemplo da monitoração eletrônica. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos acostados sob o ID 65062494 ao ID 65078959.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão da prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1021479-54.2020.8.11.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da medida liminar pleiteada.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta, a princípio, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Nessa toada, levando em consideração os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída anexada pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, afinal, de acordo com a Súmula n.o 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Ademais, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator